Tribunal: TJDFT
Processo: 0720750-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0720750-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUKAS KAIC DA TRINDADE DOS REIS IMPETRANTE: GISELE DOS REIS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração de decisão que indeferiu liminar em sede de habeas corpus impetrado em favor de LUKAS KAIC DA TRINDADE DOS REIS, condenado pelo crime do art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo uso de arma e concurso de agentes), a pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, contra decisão do Juízo de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de autorização para estudo externo à luz dos arts. 122 e 123 da Lei 7.210/1984. Sustenta a impetrante que há um equívoco na análise dos fatos descritos na inicial do Habeas Corpus, requerendo a reapreciação da matéria para que o paciente seja autorizado a sair do presídio no dia 03/06/2023, para realizar a prova prática do curso de reciclagem no Campo de Treinamento CFL, pelo PREV FOGO Ltda, Academia formadora e prestadora de serviço de Brigadista. É o relatório. Decido. Segundo a impetrante há um equívoco na análise dos fatos descritos na inicial do habeas corpus: “(...) Cumpre destacar que o AgEX no 0719816-52.2023.8.07.000 foi apresentado em face da decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de estudo externo do apenado para realizar curso de pós-graduação na modalidade EAD da Universidade Paulista - Polo Vicente Pires/DF, com carga horário total de 400h/a. Este HC 0720750-10.2023.8.07.0000, por sua vez, envolve a realização da RECICLAGEM que consiste num requisito obrigatório para o exercício da função de brigadista, nos termos da Lei 11.901/2009 regulamentada pela norma Norma Técnica N° 007/2011/CBMDF (item 9.1), aprovada pela portaria N° 016 do CBMDF, de 28 de fevereiro de 2011.” De início, destaco que é plenamente louvável a pretensão do paciente em se preocupar em realizar a prova prática do curso de reciclagem no Campo de treinamento CFL, pelo PREVFOGO, para manter a sua condição de brigadista, fato este que denota seu desejo de ressocialização e reinserção no seio social, sendo comportamento a ser prestigiado e influenciado. Sendo melhor esclarecido os fatos e considerando que paciente tem prova agendada para o dia 03/06/2023, das 8h às 12h conforme documento de ID 47357072, entendo que o caso reclama a devida urgência e nova apreciação. Nota-se que o paciente pretende realizar prova para manutenção de seu registro de brigadista, o que vai ao encontro de uma das principais finalidades da pena, que é a ressocialização e reinserção do condenado no convívio social. Tal pretensão deve ser prestigiada, especialmente porque já se encontra em regime semiaberto e, como bem destacou a impetrante, caso o paciente não seja liberado para realizar a prova, deverá aguardar a formação de nova turma e isso certamente fará ultrapassar a validade de sua última reciclagem, impedindo-o de exercer a profissão nos moldes determinados pela legislação. O nosso sistema processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir. (Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312). Nesse juízo preliminar, ainda que não se desconsidere os fundamentos da Magistrada da Vara de Execuções Penais, no sentido de que “Embora o sentenciado se encontre cumprindo pena em regime semiaberto, com autorização para trabalho externo (mov. 74.1) e este Juízo reconheça a importância de participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social, não seria possível a concessão do benefício, devendo ser dado igual tratamento aos casos semelhantes, sob pena de ferir o princípio da isonomia.” entendo que a hipótese é de autorização para realizar a prova, a fim de que essa condição viabilize posterior reingresso do paciente no mercado de trabalho e, por consequência, ressocialização plena. Sobre o tema, aliás, destaco precedente deste TJDFT: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. RÉU PRESO. AUTORIZAÇÃO PARA SAIR. REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO QUE CONDICIONOU A ANÁLISE DO PLEITO A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO. ATRASO NA CONFECÇÃO. PERECIMENTO DO DIREITO. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. A Defesa do paciente postulou perante ao d. Juízo da VEP, autorização para a saída temporária, para participar da prova de concurso público. O Juízo da VEP determinou a expedição de certidão explicativa para análise das saídas temporárias e para análise do pedido de saída para prestar concurso público. A injustificada demora na elaboração do documento frustra a expectativa criada a respeito da possibilidade da participação do paciente na realização da prova do concurso público. Considerando os indícios de demora excessiva em relação à elaboração da certidão, bem como o evidente risco de perecimento do direito, o deferimento do pleito é medida que se impõe. Ordem concedida para confirmar a liminar deferida. (Acórdão 1604410, 07259469220228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, reconsidero a decisão anterior e CONCEDO A LIMINAR para autorizar ao paciente a realização da prova do PREVFOGO, agendada para o dia 03/06/2023, das 8h às 12h, devendo, após a realização da prova, retomar, imediatamente, o cumprimento da pena, nos moldes estabelecidos pelo Juízo da Execução Penal, sob pena de configurar falta disciplinar e ensejar as penalidades previstas na Lei de Execução Penal. Comunique-se, imediatamente, à Autoridade Coatora, solicitando informações. Dou a presente decisão força de mandado, devendo ser encaminhada ao estabelecimento prisional, por oficial de justiça, com a devida urgência, para que cumpra a decisão. Vindo as informações, remeta-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, retorne os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, 1 de junho de 2023 18:01:49. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator